Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016316-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 (EMBARGANTE), DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), THIARA ALVES GONCALVES MENDONCA - CPF: 054.547.856-10 (ADVOGADO), GABRIELA DE LIMA SOUZA TORQUETO - CPF: 092.121.966-08 (ADVOGADO), LARISSA CARDOSO SILVA - CPF: 084.903.966-55 (ADVOGADO), JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO - CPF: 095.492.626-93 (ADVOGADO), THIAGO FRANCELINO - CPF: 016.257.986-10 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULO RESENDE TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 087.542.126-18 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multas fiscais ao valor do ICMS exigido em autos de infração, mantendo a autuação quanto à exigência tributária e redistribuindo o ônus sucumbencial em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do art. 5o, §4o, da Lei Estadual no 7.098/98, sob o argumento de tratar-se de imunidade tributária constitucional e não de isenção;
(ii)
saber se houve obscuridade ao condicionar o reconhecimento da imunidade do ICMS ao cumprimento de obrigações acessórias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à imunidade do ICMS nas operações de exportação, reconhecendo sua existência à luz do art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal.

4. A imunidade tributária não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias, sendo legítima a exigência de documentação fiscal idônea para o seu gozo.

5. O art. 5o, §4o, da Lei Estadual no 7.098/98 foi expressamente considerado no julgamento, para afastar o reconhecimento de benefícios fiscais quando constatada a inidoneidade documental.

6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos utilizados com nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A imunidade tributária do ICMS nas operações de exportação não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, sendo legítima a sua não aplicação quando ausente documentação fiscal idônea. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2o, X, “a”; CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 5o, §4o, e 35, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 627051/PE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação para: (i) reduzir o valor das multas aplicadas, limitando-as ao valor do imposto ICMS exigido nos TADs 11262710 e 11262712, mantendo os demais termos da autuação fiscal; (ii) razão da sucumbência recíproca, foi redistribuído o ônus sucumbencial fixado em 10% pelo Juízo
a quo
, na proporção de 50% em favor do Estado de Mato Grosso e 50% para a parte autora/apelante, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

A embargante aduz que, houve omissão quanto à inaplicabilidade do art. 5o, §4o da Lei Estadual no 7.098/98, que trata de isenção tributária e não de imunidade constitucional.

Sustenta que, o caso em tela não revela uma isenção tributária (norma infraconstitucional passível de revogação), mas sim uma imunidade tributária (norma constitucional) que traduz a inexistência de regra-matriz de incidência tributária.

Argumenta que, o acórdão é obscuro ao reconhecer inicialmente a existência da imunidade tributária, condicionando-a ao cumprimento de obrigações acessórias, e ao final não a reconhecer pelo mesmo motivo.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar a decisão embargada, bem como o prequestionamento expresso do art. 155, §2o, inciso X, alínea "a" da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos por ausência de hipótese para interposição desse recurso, ou, subsidiariamente, pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do art. 5o, §4o da Lei Estadual no 7.098/98, que trata de isenção tributária e não de imunidade constitucional, bem como obscuridade no reconhecimento da imunidade tributária.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, "a" da Constituição Federal, reconhecendo sua existência, mas condicionando sua aplicação ao cumprimento das obrigações acessórias, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Portanto operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias. No entanto, para o gozo da imunidade tributária é necessário que a operação esteja devidamente documentada e em conformidade com a legislação tributária. Isso porque a imunidade não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece o art. 35, §1o da Lei no 7.098/98."

Não há, portanto, obscuridade no acórdão, que foi claro ao reconhecer a existência da imunidade tributária, mas condicioná-la ao cumprimento das obrigações acessórias, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista a inidoneidade dos documentos fiscais apresentados.

Quanto à alegada omissão sobre a inaplicabilidade do art. 5o, §4o da Lei Estadual no 7.098/98, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado expressamente mencionou o referido dispositivo legal, transcrevendo-o e aplicando-o ao caso concreto:

"No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a operação não estava acobertada por documento fiscal idôneo, hipótese em que não se reconhece imunidade, isenção, desonerações ou qualquer outro benefício fiscal, conforme prevê o art. 5o, §4o da Lei no 7.098/98."

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do referido dispositivo legal, ao reconhecer que, embora exista imunidade tributária para operações de exportação, o seu gozo está condicionado ao cumprimento das obrigações acessórias, entre elas a apresentação de documentação fiscal idônea.

A jurisprudência citada no acórdão embargado corrobora esse entendimento, ao mencionar que
"A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias"
(STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE).

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Tem-se, portanto que, na verdade, a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – [...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS [...] Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

No que tange ao prequestionamento, considero que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com menção expressa ao art. 155, §2o, X, "a" da Constituição Federal, não havendo necessidade de nova manifestação a respeito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026